Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712147-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SHILO PAR PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: ROBERTO FRANKLIN DE ALENCAR GONCALVES, MARIA CECILIA NUNES GONCALVES DECISÃO SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 25129083, págs. 2/3) que, nos autos da tutela cautelar antecedente, convertida em ação ordinária, ajuizada por MARIA CECÍLIA NUNES GONÇALVES e ROBERTO FRANKLIN DE ALENCAR GONÇALVES, indeferiu o pedido de remessa dos autos à 21a Vara Cível de Brasília, em razão da conexão, e rejeitou a alegação de prejudicialidade externa, nos seguintes termos: “A presente lide trata de ação movida por MARIA CECILIA NUNES GONCALVES, ROBERTO FRANKLIN DE ALENCAR GONCALVES em desfavor de ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI. Posteriormente foram incluídos no feito os requeridos SHILO PAR PARTICIPACOES S.A. ITRA HOLDING EIRELI e GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS - a fim de responsabilizar o polo passivo pelo descumprimento do contrato de prestação e serviço e buscar o recebimento de valores. Decisão de ID 57407086 concedeu a antecipação de tutela suspender a vigência cláusula décima terceira, parágrafos terceiro e quarto, do contrato havido entre as partes, para autorizar que a autora contrate trabalhadores de sua livre escolha para concluir a obra objeto do contrato. Decisão de ID 67326078 concedeu parcialmente a antecipação de tutela para determinar a constrição ou arresto sobre o patrimônio de ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS e ITRA HOLDING EIRELI. E para Indeferir o pedido de constrição ou arresto em relação ao patrimônio de SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S/A. Mencionada decisão foi confirmada pelo e. TJDFT (84082576). Lado outro, os outros dois processos em curso na 21o Vara Cível (0701907-96.2020.8.07.0001 e 07090530- 17.2020.8.07.0001) tratam de ações de outros autores (que também fizeram contrato com a ITRA Engenharia) e em desfavor dos ora réus (havendo algumas diferenças na composição do polo passivo), a fim de responsabilizar o polo passivo pelo descumprimento do contrato de prestação e serviço e buscar o recebimento de valores. Ora cada uma destas demandas possui partes específicas, causa de pedir específicas e pedidos específicos. Ao modo que a semelhança das discussões na lide, isto é busca de responsabilizar o polo passivo pelo descumprimento do contrato e busca de receber valores, não gera dever de julgamento coletivo nem possibilidade de decisões conflitantes, já que cada ação envolverá discussões específicas. Assim, afasto a pretensão de remessa dos autos para outra vara Cível, devendo o feito ser mantido nesta 14o Vara Cível de Brasília. Também afasto a alegação de prejudicialidade externa dos presentes autos em relação às autos citados acima. Não há qualquer necessidade de aguardar-se o julgamento de quaisquer outras ações para o trâmite e julgamento dos presentes autos. Como apontado as ações são totalmente autônomas e não dependem do resultado ou do julgamento umas das outras. Por sua vez, decisão de ID 85207803 indeferiu a pretensão do autor no sentido de que a SHILO recebe citação em nome de outros requeridos. Assim, intimo o autor para promover a citação, isto é apresentar endereços ou solicitar diligências, acerca dos requeridos ainda não citado, no prazo de 10 (dez) dias." (grifo nosso) Afirma o agravante-réu que a taxatividade do art. 1.015 do CPC pode ser mitigada quando configurada a urgência, como é a hipótese dos autos, pois “caso essa questão (relativa à competência) pudesse ser debatida somente em sede apelação, haveria grave risco à racionalidade do andamento do processo” e “o pedido de redistribuição dos autos de origem ao d. Juízo da 21a Vara se deu para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, diante da existência de conexão ou de prejudicialidade externa entre as ações” (id. 25129073, pág. 3), sob pena de inutilidade dos atos processuais a serem praticados. Sustenta que ajuizou o processo no 0701907-96.2020.8.07.0001 contra o Grupo Itra, em trâmite na 21a Cível de Brasília, cujo objeto é a rescisão ou anulação do contrato de compra e venda de cotas societárias celebrado em 03/09/19; que na demanda originária (proc. no 0704894-08.2020), os agravados-autores pretendem que a agravante-ré responda por supostos danos decorrentes da atuação do Grupo Itra; que o reconhecimento da inexistência de relação societária com o Grupo Itra excluiria qualquer pretensão de responsabilização. Informa que a prevenção já foi reconhecida em ação idêntica à de origem (proc. no 0709530-17.2020.8.07.0001) pela 23a Vara Cível e, inclusive, a modificação de competência foi acolhida pelo Juízo da 21a Vara Cível. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal “para que se determine a suspensão da tramitação do processo de origem até que se julgue o mérito do presente recurso”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e “reconhecer a prevenção da 21a Vara de Brasília para o julgamento do processo de origem, determinando-se sua redistribuição por dependência ao processo no 0701907-96.2020.8.07.0000 (CPC, art. 55, §§ 1o e 3o)” e, subsidiariamente, pleiteia o “reconhecimento da prejudicialidade externa da ação de origem com relação ao processo no 0701907-96.2020.8.07.0000, determinando-se a suspensão da tramitação do processo de origem até que seja julgado o processo no 0701907-96.2020.8.07.0000, em tramite perante o d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília.” (id. 25129073, pág. 15). Preparo (id. 25129075, págs. 2/3). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que a r. decisão agravada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, configurada a urgência no exame da matéria diante da inutilidade da sua apreciação em apelação, sendo admissível o recurso, nos termos do julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Assim, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. O pedido liminar formulado pelo agravante-réu é, em verdade, de efeito suspensivo, e como tal será analisado. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que os agravados-autores firmaram contrato de prestação de serviços de obra e acabamento de casa com a empresa Itra Engenharia e Projetos Ltda – ME, em 13/11/18 (id. 25129087, págs. 29/36). Em razão de suposto inadimplemento, em 14/02/20, ajuizaram tutela cautelar em caráter antecedente contra Itra Engenharia e Projetos Eireli (id. 25129087, págs. 62/73) e, apresentaram emenda à inicial, em 21/06/20, quando postularam a inclusão e a citação do agravante-réu (id. 25129087, págs. 217/248). O agravante-réu informa que ajuizou a ação no 0701907-96.2020.8.07.0001 contra o Grupo Itra (Matheus Henrique Ferreira Martins, Gabriella Fargnoli Oliveira Martins, Itra Holding Eireli, Itra Engenharia e Projetos Eireli e Itra Imobilária Eireli), em 23/01/20, em trâmite na 21a Cível de Brasília, cujo objeto é a rescisão ou anulação de contrato de compra e venda de cotas societárias celebrado em 03/09/19 (id. 25129089, págs. 83/96). Por sua vez, a r. decisão não declinou de sua competência para a 21a Vara Cível, por entender que “cada uma destas demandas possui partes específicas e pedidos específicos. Ao modo que a semelhança das discussões na lide, isto é, busca de responsabilizar o polo passivo pelo descumprimento do contrato e busca de receber valores, não gera o dever de julgamento coletivo nem possibilidade de decisões conflitantes, já que cada ação envolverá discussões específicas” (grifo nosso). Sobre a conexão, o art. 55 do CPC dispõe, in verbis: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” (grifo nosso) Observa-se que a ação no 0701907-96.2020.8.07.0001 não versa sobre o descumprimento do contrato de prestação de serviços de construção de casa, pois o que se pretende é a declaração de inexistência da relação jurídica de natureza societária entre o agravante-réu e o Grupo Itra, de forma que eventual rescisão contratual implicará na ausência de responsabilização do agravante-réu na demanda originária. Dessa forma, nessa análise inicial, há relevância na fundamentação recursal quanto à necessidade de reunião da demanda originária (proc. 0704895-08.2020), em trâmite na 14a Vara Cível, e o processo no 0701907-96.2020, em curso na 21a Vara Cível, para se evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, assim como de que o declínio de competência preservará a segurança jurídica, a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional. Destaque-se que o Juízo da 23a Vara Cível em processo análogo ao da demanda originária reconheceu a prevenção dos autos 0709530-17.2020.8.07.0001 à 21a Vara Cível e o este Juízo recebeu o processo e declarou válidos os atos praticados, associando-o aos autos 0701907-96 (id. 25129082, págs. 4/5). Assim, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco iminente de dano, também está configurado, ante a possibilidade de prosseguimento da lide originária sem reexame da matéria ora deduzida pelo Tribunal. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora